Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-72.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto aos parâmetros para efeitos de correção monetária e juros incidentes sobre o montante a ser devolvido (condenação) – Ocorrência – Vício sanado nestes embargos para que incida a correção monetária sobre o valor a ser restituído, desde o desembolso e juros de mora da citação – Embargos acolhidos, com efeito integrativo do V. Acórdão.